Tribunal: TJDFT
Processo: 0729003-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729003-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL MOURA DE SA AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAUL MOURA DE SÁ contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0708236-27.2020.8.07.0001 movido em desfavor do TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferiu a aplicação da multa do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e a incidência de honorários advocatícios, assim como determinou a apresentação de caução para levantamento da quantia depositada em juízo. Nas razões recursais (ID 18614504), sustenta a aplicação da multa supracitada e dos honorários, uma vez ter sido ofertada impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz equívoco na decisão objurgada ao comparar a hipótese com o julgado do REsp 1.834.337/SP, porquanto naquele caso inexistiu resistência por parte do executado. Alega que, malgrado a peça de impugnação não tenha se amoldado às hipóteses do § 1o do artigo 523 do digesto processual civil, é inconteste a interposição da peça, assim como o agravado afirmou ser o depósito uma forma de “garantir a execução”, ou ainda, “a título de garantia (caução)”, portanto, não se tratando de pagamento espontâneo da obrigação. Defende a inaplicabilidade da exigência de caução para o levantamento dos depósitos realizados pelo agravado a título de garantia, porquanto não se pode ordenar a prestação de caução para o agravante efetivamente reaver as quantias que foram desembolsadas pelo mesmo pagamento de um imóvel que nunca lhe foi entregue. Ademais, ressalta não constar nos autos qualquer demonstração de dano de difícil ou incerta reparação a justificar a exigência de caução e infirmasse a aplicação das previsões contidas nos incisos I, III e IV do artigo 521 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata autorização do levantamento da quantia depositada pela empresa devedora. No mérito, requer sua confirmação e reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 18616644). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a aplicação da multa do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil e a incidência de honorários advocatícios, assim como determinou a apresentação de caução para levantamento da quantia depositada em juízo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência de plausibilidade do direito invocado. O artigo 521 do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de o magistrado dispensar a caução, não significando ser um dever. Confira-se: “Art. 521 – A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) Nesse contexto, afere-se ter o legislador concedido a discricionariedade ao julgador para analisar o caso concreto e examinar se é o caso de dispensa da caução. Noutro vértice, não restou evidenciada a probabilidade de dano imediato de difícil reparação à parte agravante, caso não se conceda a antecipação da tutela recursal. Sob esse prisma, é razoável aguardar a instauração do contraditório e ampla defesa para o desate da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator